Tribunal: TJDFT
Processo: 0703807-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703807-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CONTARPP ENGENHARIA LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante do contido na petição ID. 56359844, homologo a desistência do pedido de reconsideração da impetrante. Aguarde-se o decurso do prazo para manifestação da autoridade coatora. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital